Tribunal: CARF
Processo: 10830.722454/2020-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722454/2020-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.375 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
AMIN HAIDAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
EMENTA
COMPENSAÇÃO. QUANTIAS DECLARADAS COMO RETIDAS PELA
FONTE
PAGADORA.
BENEFICIÁRIO
ADMINISTRADOR
DESSA
FONTE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
RECOLHIMENTO. VERIFICAÇÃO QUE TAMBÉM COMPETE À
ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Em regra, se houver retenção a título de imposto de renda pela fonte pagadora,
o beneficiário do pagamento tem o direito à compensação dos valores no
cálculo do IRPF, independentemente do efetivo recolhimento.
Se o beneficiário for administrador da fonte pagadora, o padrão probatório
pode ser elevado pela autoridade lançadora, de modo a exigir a comprovação
do efetivo recolhimento, como condição para o exercício do direito à
compensação.
Não obstante, a autoridade lançadora deve motivar a exigência na falta de
registro, nos sistemas e bancos de dados aos quais tiver acesso, desse
recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722454/2020-78
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.375 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722454/2020-78

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento (fls.
42), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 24.786,43, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
De acordo com a autoridade lançadora (fls. 43): Não apresentação da Carteira de
Trabalho, do contrato de prestação de serviço, do termo de rescisão de contrato de
trabalho, tampouco contracheques mensais ou recibos de pagamento que comprovem o
vínculo do contribuinte com a empresa; e no caso de contribuinte proprietário,
administrador ou cooperado da fonte pagadora, apresentar comprovantes do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte e recibos de entrega de DCTF, e caso
existam pedidos de compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte, apresentar
recibos de entrega de Dcomp e/ou número do processo administrativo de compensação,
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
Cientificado do lançamento em 12/03/2020 (fl. 47), o sujeito passivo apresentou
impugnação de fl(s). em 12/03/2020.
Alega que o valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte informado
no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e os rendimentos
correspondentes foram devidamente oferecidos a tributação na declaração de ajuste
anual.
Acrescenta que além dos documentos apresentados tem a relação de recolhimento da
previdência social que condizem com os holerites que está apresentando. Alega que são
provas contundentes do vínculo empregatício e declaração de rendimentos apresentados.
Entende serem provas suficientes para atestar a lisura da declaração.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
A Lei no 9.250/1995, art. 12, inc. V, estabelece que, do imposto apurado na Declaração
de Ajuste Anual, pode ser deduzido o imposto de renda retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo.
Como pode ser verificado na DIRPF (fls. 48) o contribuinte declarou os rendimentos
recebidos por Claudia Medeiros Haidar, CPF 196.534.738-08, declarada como sua
esposa/companheira, como rendimentos recebidos pelo titular. No entanto, consultando
a DIRF, bem como os recibos de pagamento juntados na impugnação, constata-se que
tais rendimentos foram recebidos pela dependente.
Além disso, verifica-se que a responsável pela fonte pagadora FIT FILM Indústria e
Comércio de Embalagens EIRELI é a irmã de Claudia, Gisele Souza Medeiros, sendo
Claudia gerente administradora da fonte pagadora, como consta dos recibos de
pagamento.
Assim, tratando-se de gerente administradora da fonte pagadora, somente pode
compensar na declaração de ajuste anual, o IRRF efetuado em seu nome se comprovar o
devido recolhimento do imposto retido, não bastando simplesmente demonstrar a
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.375 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722454/2020-78

retenção do imposto via DIRF. Não tendo havido comprovação do efetivo recolhimento
do IRRF informado em DIRF, quer pela apresentação de DARF ou por pedidos de
compensação. e nem tampouco tenha sido demonstrado que o IRRF em questão
constava de DCTF, não pode ser aceito o IRRF declarado.
Não tendo sido apresentados documentos que comprovassem a retenção e o efetivo
recolhimento, há que ser mantido o lançamento.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
Patrícia Figueiredo e Mello
Assinado digitalmente

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 18/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores
declarados foram retidos dos seus rendimentos; e que
b)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se cabe ao sujeito passivo comprovar o recolhimento de valores declarados como
retidos pela fonte, na hipótese de o contribuinte ser administrador de tal fonte.
O sujeito passivo deseja compensar os valores retidos a título de IRPF, em
(des)favor da dependente. Ocorre que tal dependente é administradora da pessoa jurídica que
teria retido os valores a compensar.
Para fins de registro, transcreve-se o seguinte trecho do acórdão-recorrido,
verbatim:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.375 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722454/2020-78

Como pode ser verificado na DIRPF (fls. 48) o contribuinte declarou os rendimentos
recebidos por Claudia Medeiros Haidar, CPF 196.534.738-08, declarada como sua
esposa/companheira, como rendimentos recebidos pelo titular. No entanto, consultando
a DIRF, bem como os recibos de pagamento juntados na impugnação, constata-se que
tais rendimentos foram recebidos pela dependente.
Além disso, verifica-se que a responsável pela fonte pagadora FIT FILM Indústria e
Comércio de Embalagens EIRELI é a irmã de Claudia, Gisele Souza Medeiros, sendo
Claudia gerente administradora da fonte pagadora, como consta dos recibos de
pagamento.
Assim, tratando-se de gerente administradora da fonte pagadora, somente pode
compensar na declaração de ajuste anual, o IRRF efetuado em seu nome se comprovar o
devido recolhimento do imposto retido, não bastando simplesmente demonstrar a
retenção do imposto via DIRF. Não tendo havido comprovação do efetivo recolhimento
do IRRF informado em DIRF, quer pela apresentação de DARF ou por pedidos de
compensação. e nem tampouco tenha sido demonstrado que o IRRF em questão
constava de DCTF, não pode ser aceito o IRRF declarado.

O fundamento empregado na motivação do lançamento, e repetido no acórdão-
recorrido, é semelhante àquele utilizado no controle das deduções decorrentes do custeio de
planos de saúde contratados por terceiros, assim sintetizado:

Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao custeio
de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento
de dois requisitos básicos:
Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou respectivo
dependente, para fins tributários; e
O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus financeiro dessa
despesa.

Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro (grifei);

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.375 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722454/2020-78

Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em favor do
sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:

a) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários (entrega
de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
b) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor devido
ao beneficiário (compensação);
c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe diretamente os
valores devidos em favor da operadora;
d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.

Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em cada
universo possível, são os seguintes:

1. Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
2. Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo, com o
destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário, vencimento
ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
3. Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-corrente,
declaração da operadora etc).

Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
De fato, o fundamento adotado pelo órgão de origem eleva o padrão probatório, na
hipótese de a beneficiária do plano de saúde complementar ser sócia da contratante,
provavelmente por entender que a proximidade entre as partes, bem como o poder de
gestão, poderiam influenciar eventual perdão da dívida ou a postergação indefinida do
respectivo adimplemento.

No caso da compensação do IRRF, considerados os universos possíveis das
condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião da transferência de valores de pessoas
jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e que possuem tratamento jurídico
calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação tanto ao recebedor quanto ao
pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.375 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722454/2020-78

devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.375 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722454/2020-78

Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor
probatório, na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2013 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO PESSOA JURÍDICA FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO
-
SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação
do efetivo recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. (assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.375 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722454/2020-78

Passos da Costa Develly Montez - Presidente (assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das sessões virtuais não
presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni
e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, a DIRRF foi considerada insuficiente, porquanto preparada
sob os auspícios da dependente, na condição de administradora da fonte, ainda que não sócia.
A responsabilização do administrador depende da prática de um ato ilícito contra
o ordenamento jurídico ou contra os textos particulares que regem a pessoa jurídica (o que inclui
os atos com excesso de poder, ultra vires), devidamente apurado e constituído segundo o devido
processo legal, nos termos dos arts. 124 e 135 do CTN. Não é o caso dos autos.
Porém, entendo que a questão resolve-se no campo dos instrumentos probatórios e
da repartição dos respectivos ônus.
Dada a capacidade jurídica da dependente para interver na formação do
documento comprobatório da retenção, a autoridade fiscal pode aumentar o rigor do padrão
probatório, para exigir a comprovação do efetivo recolhimento dos valores declarados como
retidos.
Não obstante, antes de fazê-lo, a autoridade deve lançar mão dos meios à
disposição para verificar se os próprios sistemas de controle da administração já não registraram
esse recolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
Não obstante, compete à autoridade tributária de origem, por dever de ofício (art. 142, par. ún.,
145, III e 149, VIII do CTN), verificar se há registro do recolhimento dos valores declarados
como retidos e recolhidos, para que eventualmente tome as medidas adequadas, conforme
entender de direito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 87
DF CARF MF
Original